Tribunal: TJSP
Processo: 1056952-10.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Pedido fundado na alegação de descumprimento do contrato verbal de compra e venda do imóvel. Rescisão da compra e venda que é o pedido principal. Pedido de reintegração é acessório. Competência da E. Subseção I de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, I,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Pedido fundado na alegação de descumprimento do contrato verbal de compra e venda do imóvel. Rescisão da compra e venda que é o pedido principal. Pedido de reintegração é acessório. Competência da E. Subseção I de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, I, I.25. Recurso não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição.